Tribunal: STF
Processo: Rcl 52451
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE BENEFICIÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº Ag-AIRR-0021629-68.2017.5.04.0205, por meio do qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral – e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 2.	O reclamante requereu a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão da tramitação do processo de origem. Em 07/08/2022, deferi o pedido liminar para suspender a ação trabalhista, até o julgamento final desta reclamação.
 
 3.	Em 06/09/2022, proferi o seguinte despacho: 
 
“(...).  1. Considerando que a Secretaria Judiciária certificou que o Aviso de Recebimento referente à citação da parte beneficiária retornou com a informação “não existe o nº”, intime-se o reclamante para que forneça o endereço atualizado de Neide Teresinha Martins da Rosa, no prazo de quinze dias,, sob pena de extinção do feito. (...)”. (grifos nossos).
 
 4.	Entretanto, apesar de ter sido regularmente intimada, a parte reclamante permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 19).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	Diante da inércia da entidade reclamante, devidamente atestada por certidão da Secretaria Judiciária, a petição inicial deve ser indeferida, conforme advertência expressa no despacho, e-doc. 18, isso, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC:
 
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifos nossos).
 
 6.	Nesse sentido:
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR INSTRUÇÃO COM O CORRETO ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A reclamante, não obstante intimada, não emendou a petição inicial para informar os dados necessários à devida citação do beneficiário, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015.
II – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Rcl. nº 44.886/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).
 
 7.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator